Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA GENITOR. PESSOA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTIGOS 313, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Estando, pois, presentes os requisitos exigidos, a denegação da ordem é medida que se impõe.
2. Afasta-se a tese defensiva de inaplicabilidade do art. 313, I, do CPP, pois, embora a pena máxima prevista para o delito do artigo 129, §9o, do Código Penal seja inferior a 4 anos, o crime fora praticado contra o genitor, pessoa idosa, que conta com 80 (oitenta) anos de idade, e cadeirante, o que, eventualmente, atrairá a incidência de agravante genérica e de causa de aumento específica na fase da dosimetria da pena.
3. O art. 313, III, do CPP autoriza a segregação cautelar em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra idoso e pessoa com deficiência.
4. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica do ofendido, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.
5. Condições pessoais do agente, como a primariedade, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência
6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.